Tribunal: TJDFT
Processo: 0745421-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de regulamentação de guarda e convivência familiar, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixar a guarda provisória unilateral do menor L. E. D. C.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse (art. 227 da CF e art. 1o do ECA), a pretensão de fixar a guarda unilateral em caráter provisório não deve ser acolhida, pois, neste momento do processo, não há elementos capazes de demonstrar que o agravado estaria criando obstáculos para o pleno exercício do poder familiar da genitora, tampouco indícios de risco à criança caso a atual dinâmica familiar seja mantida.
4. O art. 1.583 do Código Civil estabelece a guarda compartilhada como preferencial à guarda unilateral, atendendo-se, sempre, ao melhor interesse da criança, pois a guarda compartilhada requer a participação de ambos os genitores na criação e nas tomadas de decisões dos filhos.
5. Conquanto reprovável a conduta do genitor em relação aos fatos imputados de violência doméstica sobre a genitora, não se justifica, sem que haja demonstração de risco do menor, que os laços e o vínculo afetivo entre pai e filho sejam abruptamente modificados/rompidos.
6. Por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.